Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOTEL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE GUARDA DOS PERTENCES. RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO CLIENTE. AUSÊNCIA DA CAUTELA DEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. São elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 1.1. O Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços que comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, parágrafo 3o, inciso II).

2. No caso em análise, o prejuízo experimentado pela apelante foi causado por furto praticado por terceiro, enquanto o objeto furtado estava sob a guarda e vigilância da consumidora, não podendo o hotel ser responsabilizado pelo ocorrido, sobretudo quando ausente a comprovação de que tenha assumido o dever de guarda do bem.

3. A inobservância do dever de vigilância da própria vítima, que se encontrava na posse dos seus bens quando o furto ocorreu, configura negligência que não pode ser atribuída ao hotel. 3.1. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para a consumação do ato lesivo obsta o nexo de causalidade que poderia vincular o fornecedor aos prejuízos experimentados.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.